Tribunal: TJDFT
Processo: 0744817-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744817-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO RAMOS PROCÓPIO RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O art. 833, IV, e §2o, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, ressalvada a quantia excedente a 50 salários-mínimos. 2. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018). 3. A ausência de comprovação da natureza salarial do valor bloqueado afasta a impenhorabilidade. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de percentual dos seus rendimentos, por se tratar de cobrança de dívida de natureza não-alimentar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. PROVENTOS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante entendimento desta Corte, a regra da impenhorabilidade de salários e vencimentos pode ser mitigada nos casos em que não se verifique que a eventual constrição comprometa a subsistência do devedor. Precedentes. 2. O recurso especial é recurso de fundamentação vinculada e está adstrito às hipóteses de infringência ao direito federal infraconstitucional, não se prestando ao reexame de fatos e provas. 3. No caso, a pretensão do insurgente exige análise do acervo probatório dos autos, a fim de modificar as conclusões do aresto recorrido, o qual assegurou a viabilidade da constrição de parte dos proventos de aposentadoria do ora agravante, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Afastar as afirmações da Corte local, nos termos pretendidos, esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1623294/SP, Rel. Ministro AFRÂNIO VILELA, DJe 29/2/2024, grifou-se). Ademais, para afastar a conclusão da turma julgadora, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005